Tribunal: STJ
Processo: 0005159-51.2004.4.03.6114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1700860 - SP (2017/0249982-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO
CAMPO
ADVOGADO
: GILBERTO FRIGO JUNIOR E OUTRO(S) - SP203268
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTARQUIA
MUNICIPAL.
COFINS.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. STF.
I - A questão controvertida foi decidida pelo Tribunal
sob
a quo
fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de
cabimento do recurso especial. É dizer que, não obstante a discussão tenha
resvalado na legislação infraconstitucional, a base da fundamentação do
acórdão recorrido é a Constituição Federal.
II - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, ficou
concentrado, sobretudo, na interpretação de regramentos e princípios
constitucionais. Fica inviabilizada a apreciação da questão por este
Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte, sob
pena de usurpação daquela competência.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e0d2aea6-84ff-46a6-8375-45983f8b8ab6

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e0d2aea6-84ff-46a6-8375-45983f8b8ab6

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1700860 - SP (2017/0249982-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO
CAMPO
ADVOGADO
: GILBERTO FRIGO JUNIOR E OUTRO(S) - SP203268
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTARQUIA
MUNICIPAL.
COFINS.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. STF.
I - A questão controvertida foi decidida pelo Tribunal
sob
a quo
fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de
cabimento do recurso especial. É dizer que, não obstante a discussão tenha
resvalado na legislação infraconstitucional, a base da fundamentação do
acórdão recorrido é a Constituição Federal.
II - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, ficou
concentrado, sobretudo, na interpretação de regramentos e princípios
constitucionais. Fica inviabilizada a apreciação da questão por este
Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte, sob
pena de usurpação daquela competência.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela Faculdade
de Direito de São Bernardo do Campo por meio da qual a contribuinte pretende
desconstituir crédito tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal n. 13819.002096
/2001-67, decorrente da falta de entrega de DCTF e recolhimento da Cofins.
A instituição, ora recorrida, defende, em síntese: i) está constitucionalmente
excluída do campo de incidência da Cofins, pois não seria empregador, empresa ou a ela
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

equiparada; ii) é autarquia do Município de São Bernardo do Campo; iii) não possui
faturamento ou receita bruta na acepção tributária; iv) a Cofins seria um imposto; v)
impossibilidade de aplicação de penalidades.
O valor dado à causa corresponde a R$ 2.359.126,72 (dois milhões, trezentos
e cinquenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, nos
seguintes termos:
i) reconheço a DECADÊNCIA dos débitos tributários apurados no bojo do PA n.
13819.002096/2001-67 com data de vencimento anterior a 01.01.1996, com resolução de
mérito do processo nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil;
ii) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução de mérito do processo nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, no tocante aos pleitos
meritórios formulados pela autora no sentido da decretação da nulidade da autuação fiscal.

O Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento à apelação da
contribuinte por meio de acórdão assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA, PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTARQUIA
MUNICIPAL CRIADA SOB A ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE EM 1964
PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE SOB
REMUNERAÇÃO. COFINS: NÃO INCIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
EXIGIBILIDADE DA COFINS DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. IRRELEVÂNCIA PARA TAL FIM DO AUFERIMENTO DE "RECEITAS",
PORQUANTO
A
SUJEIÇÃO
PASSIVA
AOS
TRIBUTOS
PRENDE-SE
INDISSOLUVELMENTE À ESTRITA LEGALIDADE. APELO E REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS EM FAVOR DA AUTORA, PARA CANCELAR AUTO DE
INFRAÇÃO E IMPOR SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA RÉ, RESTANDO
PREJUDICADO O RECURSO EX OFFICIO NO QUE TANGE À PARTE DA
SENTENÇA QUE FOI DESFAVORÁVEL À UNIÃO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada diante da
adoção pelo Juiz a quo de fundamentação suficiente para reconhecer a improcedência do
pedido.
2. A apelante é autarquia municipal, criada pela Lei no 1.146, de 5 de outubro de
1964, do Município de São Bernardo do Campo, com a finalidade de "ministrar, como
estabelecimento isolado de ensino superior, cursos de Ciências Jurídicas e Sociais" (art. 1o,
Lei no 1.251/1964). Nascimento da entidade válido sob a égide da normatização
constitucional então vigente. Em 13.09.2001 a autarquia educacional teve contra si lavrado
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

um auto de infração (Mandado de Procedimento Fiscal no 0811900.2001.00241-8), por falta
de declaração em DCTF e de recolhimento da COFINS no período de abril/1992 a fevereiro
/2001, exigindo-se o pagamento de crédito tributário no valor de R$ 2.359.126,72.
3. A Constituição Federal, no art. 40, permitiu que os entes da federação, suas
autarquias e fundações criassem seus regimes próprios de previdência. Porém é preciso
destacar que o simples fato de a apelante possuir regime próprio de previdência social,
recolhendo contribuições previdenciárias ao FUPREM/SBC - Fundo de Previdência
Municipal de São Bernardo do Campo, nos termos da Lei Municipal no 4.172/94, não tem
aptidão, por si só, de eximi-la do recolhimento da COFINS, a COFINS tem por finalidade o
financiamento da Seguridade Social, que abrange a Previdência Social, mas é muito mais
ampla que ela, abarcando também a Saúde e a Assistência Social (art. 194). Por isso, a
contribuição a um regime municipal próprio de previdência tem o condão de afastar apenas
as contribuições da apelante sobre a folha de salários dos seus servidores, originariamente
para o Regime Geral da Previdência Social/RGPS, mas não a COFINS. O disposto no art.
195, § 1o, da Constituição Federal em nada altera esse entendimento, pois apenas impõe que
as receitas do Município destinadas à Seguridade Social integrem o orçamento da
municipalidade e não o orçamento da União.
4. Por força do princípio da reserva legal o sujeito passivo da obrigação tributária
deve estar expressamente previsto em lei (art. 150, I, da Constituição Federal c/c o art. 97,
III, CTN), sendo vedada a interpretação extensiva ou a analogia para aumentar o rol de
contribuintes.
5. Apenas as pessoas jurídicas de direito privado são sujeitos passivos da COFINS,
consoante decorre da Constituição Federal, art. 195, I, da Lei Complementar no 70/91, dos
Decretos no 1.041/94 e 3.000/99 e das Leis no 9.718/98 (art. 2o) e 10.822/2003 (art. 2o).
6. In casu, a apelante, como autarquia municipal instituída para ministrar o ensino
superior de Ciências Jurídicas e Sociais, executa atividade eleita validamente pelo
Município de São Bernardo do Campo como de interesse local, a educação superior, o que
está concordante com o art. 205 da Constituição Federal. Mesmo que a autarquia cobre
mensalidades de seus alunos, isso não descaracteriza a sua natureza de pessoa jurídica de
direito público interno, nada obstante o princípio da gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais (art. 206, VI, da CF), por força da regra inserta no art. 242 da
Constituição Federal, tendo em vista que se trata de autarquia municipal criada em 1.964 e
não consta nada na autuação que permita concluir que a entidade é mantida com recursos
públicos total ou preponderantemente, sequer que as mensalidades cobradas pela apelante
representem finalidade lucrativa. Salta aos olhos que a autuação formalizada pela Receita
Federal está pautada apenas na circunstância de a apelante auferir receitas sem se atentar
para o fato de que a autarquia municipal está fora do campo de incidência da exação
justamente porque não foi cogitada para ser contribuinte da COFINS pelas leis que tratam
da exação. Ou seja, a apelante, como pessoa jurídica de direito público interno, não pode ter
a sua receita onerada pela COFINS, pois nem a Lei Complementar no 70/91, nem as Leis no
9.718/98 e 10.822/2003 definem a pessoa jurídica de direito público interno (autarquia, na
espécie) como sujeito passivo da exação, referindo-se apenas às pessoas jurídicas de direito
privado. Nesse cenário, o auto de infração lavrado no bojo do Processo Administrativo
Fiscal no 13819.002096/2001-67 deve ser anulado.
7. Condenação da União a arcar com honorários advocatícios, os quais, com fulcro no
art. 20, § 4o, do CPC/73 - aplicável in casu tendo em vista que vigente à data da instauração
da demanda (AERESP 200500757729, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJ DATA:
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

12/06/2006) - são fixados em R$ 10.000,00, a serem atualizados a partir desta data
conforme a Res. 267/10-CJF, considerando a complexidade da causa e o bom trabalho
desempenhado pelo advogado da autora.
8. Apelo e reexame necessário providos para dar procedência à ação, restando
prejudicada a remessa oficial no que tange a parte da sentença desfavorável à UNIÃO.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o Tribunal
negou
a quo
provimento aos embargos aclaratórios da contribuinte e deu parcial provimento ao da
Fazenda Nacional tão somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes. A
ementa possui o seguinte teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 -
IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA
OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO -
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO APENAS
PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo
menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sendo
incabíveis para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já
decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o
órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta
de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente
infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte
"repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum
dos defeitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Se a autora pretende obter a reforma do julgado, com a majoração do valor
arbitrado para a verba honorária, deve manejar o recurso adequado para a obtenção desse
desiderato. É manifestamente descabido o argumento segundo o qual haveria contradição
entre o acórdão embargado e outro acórdão proferido por esta C. Turma em caso
semelhante. É preciso deixar claro que esse tipo de contradição, caso existente,
caracterizaria contradição externa, impassível de correção pela via dos embargos de
declaração.
3. Existência de erro material no que tange à menção da Lei no 10.822/2003, quando o
correto seria Lei no 10.833/2003.
4. Restou claro da fundamentação que por força do princípio da reserva legal (art.
150, I, da CF c/c o art. 97, III, do CTN), o sujeito passivo da obrigação tributária deve estar
expressamente previsto em lei, sendo vedada a interpretação extensiva para aumentar o rol
de contribuintes.
5. Além disso, o acórdão fez análise de toda a legislação de regência da COFINS,
desde o Decreto-Lei no 1.940/82, que tratava do antigo FINSOCIAL, até as Leis no 9.718/98
e 10.833/2003, concluindo que apenas as pessoas jurídicas de direito privado são sujeitos
passivos da COFINS, motivo pelo qual, sendo a apelante autarquia municipal que presta
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

serviços de educação superior - formada para esse fim segundo a ordem constitucional
vigente na época (1964) -, não poderia ter sua receita onerada pela COFINS.
6. Não há nenhum vício de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão
embargado. O que se verifica é que a UNIÃO não se conforma com a decisão colegiada,
buscando por via transversa a reforma do julgado.
7. Embargos de declaração opostos pela autora improvidos. Recurso da UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL) provido apenas para corrigir erro material, sem efeitos
infringentes.

Em seu recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, , CF, a
a
Fazenda Nacional alega que o acórdão de origem violou o art. 5o, II, da Constituição
Federal, bem como o art. 111, I e II, e o art. 108, § 2o, ambos do CTN. Sustenta, em
síntese, que a imunidade constitucional é dirigida à cobrança de impostos, não atingindo
as contribuições à mingua de lei específica, sendo necessário para o benefício fiscal que a
entidade fosse beneficente.
Distribuídos os autos aos meus cuidados, proferi decisão monocrática de não
conhecimento do recurso especial, considerando que a lide foi decidida pelo Tribunal de
origem sob o fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos
de cabimento do recurso especial. Apontei, ainda, que a recorrente não rebateu o
argumento a respeito de a Cofins não estar direcionada às pessoas jurídicas de direito
público, suficiente para manter o acórdão recorrido.
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados,
às fls. 616-620.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs agravo interno, defendendo que o
acórdão recorrido também estaria fundamentado em argumentos de natureza
infraconstitucional.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

Conforme indicado na decisão agravada, a questão controvertida foi decidida
pelo Tribunal
sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes
a quo
específicos de cabimento do recurso especial. É dizer que, não obstante a discussão tenha
resvalado na legislação infraconstitucional, a base da fundamentação do acórdão
recorrido é a Constituição Federal.
Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria,
ficou concentrado, sobretudo, na interpretação de regramentos e princípios
constitucionais, fica inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a
competência de tal exame jungida à excelsa Corte, sob pena de usurpação daquela
competência. A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram
o referido entendimento:
O disposto no art. 195, § 1°, da Constituição Federal em nada altera esse
entendimento, pois apenas impõe que as receitas do Município destinadas à Seguridade
Social integrem o orçamento da municipalidade e não o orçamento da União. Sucede que
apenas a pessoas jurídica de direito privado pode ser sujeito passivo da COFINS. Explico.
Por força do princípio da reserva legal o sujeito passivo da obrigação tributária deve estar
expressamente previsto em lei (art. 150, I, da Constituição Federal c/c o art. 97, III, CTN),
sendo vedada a interpretação extensiva ou a analogia para aumentar o rol de contribuintes.
(...)
Conforme se depreende, a COFINS (art. 195, I, b) tem como sujeito passivo a
empresa ou a entidade a ela equiparada na forma da lei.
Referida contribuição social foi instituída pela Lei Complementar n° 70/91, que ao
cuidar do sujeito passivo da exação estabeleceu que como tal haveria de ser a "pessoa
jurídica", inclusive a equiparada a ela pela legislação do Imposto de Renda, in verbis:
(...)
Portanto, apenas as pessoas jurídicas de direito privado são sujeitos passivos da
COFINS, e isso está muito claro na legislação superveniente à lei Complementar n° 70/91.
Sim, pois tanto o art. 2° da Lei n° 9.718/98, que cuida da COFINS cumulativa, quanto o art.
2° da Lei n° 10.822/2003, que disciplina a COFINS não cumulativa, estabelecem que as
contribuições "são devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado", in verbis:
(...)
In casu, a apelante, como autarquia municipal instituída para ministrar o ensino
superior de Ciências Jurídicas e Sociais, nos termos da legislação própria do Município de
São Bernardo do Campo, executa atividade adotada por aquela administração pública local,
que elegeu a educação superior na área do Direito como relevante para seus fins, corno lhe
permite o art. 205 da Constituição Federal.
Mesmo que a autarquia fundacional cobre mensalidades de seus alunos de curso
superior, tal fato não a torna empresa privada e não descaracteriza a sua natureza de pessoa
jurídica de direito público, nada obstante o princípio da gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais (art. 206, VI, da CF), isso por força da regra inserta no art. 242 da
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

Constituição Federal, tendo em vista que se trata de autarquia municipal criada no já
distante ano de 1.964 e não consta nada na autuação que permita concluir que a entidade é
mantida com recursos públicos total ou preponderantemente, sequer que as mensalidades
cobradas pela apelante denotam finalidade lucrativa. Na verdade, a autuação está pautada no
simples fato de a apelante auferir receitas sem que o Fisco tenha se atentado para o fato de
que ela está fora do campo de incidência da exação justamente por força de sua natureza
jurídica de autarquia fundacional.

Outrossim, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar
casos que igualmente se baseiam na sujeição de autarquia municipal ao pagamento da
Cofins, tem se manifestado de maneira consolidada no sentido de a discussão possuir
caráter constitucional. Sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
SUPERIOR SUJEITA A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COFINS.
IMUNIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME VEDADO NO ÂMBITO DO
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE.
PEDIDO DE REDUÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A
exegese quanto à imunidade tributária das contribuições sociais (COFINS) devidas
pela recorrida versa matéria constitucional, o que é vedado no âmbito do STJ, sob pena de
usurpação de competência do STF.
2. O acórdão recorrido consignou: "De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.155.125/MG, representativo da
controvérsia, nos casos em que a União ficar vencida, a fixação dos honorários advocatícios
deverá ser feita conforme apreciação equitativa do juiz, sem a obrigatoriedade de adoção,
como base para o cômputo, do valor da causa ou da condenação, verbis: (...) Por outro lado,
assentou a corte superior entendimento no sentido de que se considera irrisório o valor dos
honorários advocatícios correspondente a menos de 1% do atribuído à causa, verbis: (...) No
caso dos autos, é atribuível aos embargos o mesmo valor da execução, qual seja, R$
12.777.905,49 (fl. 111), em
, bem como nos termos dos precedentes
22/07/2004
colacionados e do trabalho realizado, consoante dispõem os §§ 3o e 4o do artigo 20 do CPC,
justifica-se o arbitramento dos honorários advocatícios em duzentos mil reais. Ante o
exposto, dou provimento ao apelo, a fim de julgar procedentes os embargos à execução
fiscal para extinguir a cobrança da COFINS objeto da CDA de fls. 182/217, bem como fixar
os honorários advocatícios devidos pela União Federal em duzentos mil reais."
(fls. 247-250, e-STJ) 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que
o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios
de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias
ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
4. A fixação da verba honorária consoante o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973 deve
levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da
prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz
não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado
espera receber em razão do valor da causa. 5. O STJ atua na revisão da verba honorária
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste
caso.
Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais
conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias e implica
reavaliação da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme
determina a Súmula 7/STJ.
6. Caberia à recorrente opor Embargos de Declaração solicitando que fosse feita a
análise descritiva e valorativa das hipóteses do § 3o, do art. 20 do CPC/1973, o que não
ocorreu, e, consequentemente demanda apreciação direta, pelo STJ, das circunstâncias
fáticas elencadas nas alíneas "a", "b", "c" e "d", § 3o, do art. 20 do CPC/1973, o que atrai o
óbice sumular acima indicado.
7. Adotado, a título meramente exemplificativo, os parâmetros da tabela prática do
TJSP, a quantia arbitrada na Corte local em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 18 de
novembro de 2015 corresponderia a R$ 228.235,80 (duzentos e vinte e oito mil reais,
duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) em agosto de 2018.
8. Em relação ao dissídio jurisprudencial, destaco que a divergência deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede
o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal.
9. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.744.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
20/9/2018
23/11/2018
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA DE AÇÃO COGNITIVA.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPUGNAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. COFINS. FATO GERADOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E
ESGOTO PRESTADOS POR AUTARQUIA MUNICIPAL. MATÉRIA ANALISADA
PELO TRIBUNAL A QUO SOB ENFOQUE LOCAL E CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
EXPLORAÇÃO
LUCRATIVA E/OU FATURAMENTO NO SENTIDO ECONÔMICO AFASTADO PELA
CORTE DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Aplicável ao caso dos autos a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os
embargos à execução apresentam o efeito próprio da propositura da ação cognitiva, que é o
de interromper a prescrição, sendo irrelevante que a parte embargada não seja citada para
contestar e sim intimada para impugnar os embargos, como prevê o art. 17 da Lei 6.830/80,
pois, para os efeitos do art. 219 do CPC, a intimação do referido dispositivo equivale à
citação.
2. In casu, a Corte de origem apreciou a controvérsia acerca da incidência da
COFINS sobre as receitas advindas do fornecimento de serviços de água e esgoto prestados
pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, autarquia criada por meio
da Lei Municipal 183/65, no âmbito constitucional e local, de modo a afastar a competência
desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

3. A alteração das premissas fáticas delineadas pela Corte de origem, quais sejam, a
inexistência de exploração lucrativa e/ou faturamento no sentido econômico na prestação do
serviço pelo ente autárquico municipal, cuja natureza é de pessoa jurídica de direito público
e que eventual saldo líquido apurado pelo SAMAE é revertido para investimentos da
própria autarquia, demandaria incursão no reexame do conjunto probatório dos autos, tarefa
que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7
do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.461.825/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/10/2015
20/10/2015

Denota-se, ainda, que a recorrente não rebateu o argumento do Tribunal a quo
de que a Cofins não estaria direcionada às pessoas jurídicas de direito público, conforme
entendimento previsto nas Leis n. 9.718/1998 e 10.822/2003, fundamento este suficiente
para manter a decisão. Neste panorama, ao não infirmar o referido fundamento, atraiu
a recorrente o Verbete Sumular n. 283/STF, inviabilizando o recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É voto.
Documento eletrônico VDA48174638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: c5a03b38-679e-440d-aed3-0374a5e93206

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.700.860 / SP
Número Registro: 2017/0249982-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051595120044036114 200461140051590 200561140066626 200761140012699
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
ADVOGADO
: GILBERTO FRIGO JUNIOR E OUTRO(S) - SP203268
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
ADVOGADO : GILBERTO FRIGO JUNIOR E OUTRO(S) - SP203268
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49501700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: dc39cac6-da75-4342-8cb9-8dab5ca2f117

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: dc39cac6-da75-4342-8cb9-8dab5ca2f117